Tribunal: TJDFT
Processo: 0710883-06.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. CONTRATO DE UNIÃO ESTÁVEL. INSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Tanto a Constituição Federal quanto o Código Civil são claros ao dispor que a convivência mútua apta a conferir o reconhecimento do relacionamento como união estável deve atender aos seguintes pressupostos: ser mantida de forma regular, contínua e duradoura, como se casados fossem, com conhecimento público, objetivando a constituição de família, ausência de impedimentos matrimoniais e relação monogâmica.

2. O contrato de união estável não faz prova absoluta dos fatos nele declarados pelas partes, os quais devem ser corroborados por outros elementos probatórios, a fim de que seja reconhecida a convivência duradoura, pública e contínua.

3. Ausente comprovação do compartilhamento de vidas e de esforços, com integral e irrestrito apoio moral e material entre os conviventes, além do real propósito de constituição de família, não há falar em união estável.

4. Apelação conhecida e não provida.